Tribunal: TJMT
Processo: 0002942-64.2015.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002942-64.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADOLFO LEITE RAMOS - CPF: 988.745.351-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO POR ENTREGAR (PERMITIR OU CONFIAR) VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL E ACERVO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DESPROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o Apelante entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, para condução em via pública, tal conduta tipifica o delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito.

Nos termos da Súmula
575 do Superior Tribunal de Justiça “constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, bem como restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, por meio do acervo provatório, em especial prova oral colhida, assim como, não havendo incoerência na dosimetria da pena aplicada segundo os critérios legais, mostra-se inviável o pleito de absolvição ou redução da pena aplicada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ADOLFO LEITE RAMOS contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção em regime semiaberto, sem direito à concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por ostentar maus antecedentes e outras circunstâncias judiciais negativas, conforme dispositivo e dosimetria, os quais cito:

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ADOLFO LEITE RAMOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

O delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa.

A culpabilidade com que agiu o acusado é negativa, haja vista ter entregue a direção de veículo automotor a um menor alcoolizado, o qual não era habilitado e não encontrava-se em condições de conduzir o automóvel. O sentenciado ostenta maus antecedentes. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada há a ser valorado. As consequências do delito são negativas, haja vista ter a conduta típica ensejado a ocorrência de acidente de trânsito com atropelamento e danos materiais a terceiros. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção.

Não concorrem agravantes e atenuantes genéricas, tampouco causas especiais de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 09 (nove) meses de detenção.

Considerando-se os maus antecedentes e demais circunstâncias judiciais negativas, nos termos dos artigos 33, §3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena.

Possuindo o réu maus antecedentes e ostentando outras circunstâncias judiciais negativas, inviável a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do CPP, que o Magistrado, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas.

Ocorre que não foi produzida prova acerca de eventual prejuízo material suportado pela vítimas, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

Outrossim, as vítimas poderão, caso queiram, buscar a reparação dos danos na via cível.

Sem custas.

A parte Ré, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com os seguintes argumentos: (i) ausência de prova da autoria; (ii) autoria incerta ante a ausência de provas de quem entregou as chaves do veículo ao adolescente; (iii) necessidade de reforma da dosimetria, pois o magistrado reconheceu 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e consequências do delito), para tanto, aumentou a pena em 03 meses, com o que não concorda; (iv) não pode ser considerado portador de maus antecedentes ou reincidente neste processo porque, segundo a posição do Superior Tribunal de Justiça, somente é comprovada a reincidência por certidão expedida pelo cartório judicial, acerca da condenação anterior, com todos os seus detalhes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e absolvê-lo do crime a si imputado ou reduzir a pena aplicada para o mínimo legal e fazer a substituição por multa.

O Ministério Público, ora Apelado, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com os seguintes argumentos: (i) após o acidente automobilístico, as testemunhas presenciais narraram que o proprietário do veículo entregou seus automóvel ao adolescente, tendo a testemunha PM Manoel declarado em juízo que o adolescente estava embriagado e transtornado no momento da abordagem; (ii) o depoimento em juízo é coerente com as provas colhidas na fase policial, inclusive com o relato do adolescente que confessou que o Recorrente permitiu que algumas pessoas dirigissem seu veículo enquanto ingeriam bebida alcoólica; (iii) o Réu mudou sua versão dos fatos em juízo e não arrolou as testemunhas que menciona; (iv) o STJ consolidou o entendimento de que o delito previsto no artigo 310 do CTB, por ser de perigo abstrato, independe de comprovação da lesividade; (v) que o referido delito tem pena mínima de 6 meses e máxima de um ano, de modo que a presença de três circunstancias judiciais desfavoráveis autoriza a aplicação da pena de 9 meses, pois o magistrado fez o cálculo em consonância com a jurisprudência no sentido de que para cada circunstancia desfavorável a pena deve ser aumentada de 1/8.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal opinou pelo desprovimento do recurso, uma vez que não há reparo a ser feito na sentença que foi proferida de acordo com a lei, as provas e a jurisprudência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende o Apelante a reforma da sentença para que seja absolvido com o argumento de que as provas são frágeis a alicerçar um édito condenatório, bem como que a dosimetria não se mostra adequada.

A despeito dos termos do recurso, compulsando os autos e analisado a prova produzida, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, se tratando o recurso de peça genérica que não ataca especificamente os fundamentos da sentença e se limita a reiterar a tese de ausência de elementos para a condenação por negativa de autoria, quando, na verdade, a sentença está devidamente fundamentada em provas colhidas na fase judicial que corroboram os elementos informativos colhidos na fase policial.

Aliás, restou devidamente fundamentado pelo depoimento dos policiais militares, cujo narrativa é segura e categórica, no sentido de que o Réu emprestou seu veículo ao adolescente, quando estavam ingerindo bebida alcoólica, vindo aquele a se envolver em acidente, o que causou revolta de populares que quase agrediram o adolescente, conforme relato policial.

Ainda, o menor João Luiz, em juízo, confessou que o Réu lhe entregou as chaves do veículo para que desse uma volta, oportunidade em que não questionou se se sabia dirigir veículo, havendo prova documental que demonstra que à época dos fatos o adolescente tinha 16 anos de idade. Assim declarou em juizo:

“(...) Testemunha: eu tava lá bebendo mais eles em frente o gelo mineral aí tinha um pessoal andando no carro dele, ele tava dando o carro pro pessoal andar, aí logo depois ele deu a chave do carro pra mim, aí foi logo que aconteceu o acidente.

Promotor de Justiça: ele deu a chave pro senhor pilotar o carro? Testemunha: Aham Promotor de Justiça: O Senhor tinha quantos anos naquela época? Testemunha: Tinha acho que 15 anos, 17 anos Promotor de Justiça: O Senhor não sabe então? Testemunha: Eu era menor (...)”

O policial militar Manoel Messias, ao ser inquirido em juízo, declarou que foi informado pelas testemunhas oculares dos fatos que o Réu havia entregado as chaves do veículo para o adolescente João Luiz, corroborando a declaração do menor quanto aos fatos.

A despeito da insistente tese de ausência de prova para a condenação, notadamente quanto à autoria e entrega das chaves, conforme exposto no trecho extraído da sentença, há prova suficiente que comprova que o Apelante entregou as chaves do veículo ao adolescente para que pudesse passear com o veículo, que causou o acidente, pois em sendo menor e não habilitado, não poderia conduzir veículo em via pública.

Nos termos da Súmula
575 do Superior Tribunal de Justiça “constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

No que se refere ao inconformismo contra a dosimetria da pena, nenhum reparo a fazer, pois é fato incontroverso que das 8 circunstâncias judiciais, três lhes foram desfavoráveis, tendo o magistrado seguido entendimento jurisprudencial que autoriza o aumento de 1/8 para cada circunstância negativa, tal como fez.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
Demonstradas, pois, a autoria e a materialidade do delito, torna-se incontestável a censura da conduta, ainda mais não tendo sido demonstrado qualquer vício na dosimetria da pena que possa ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto, estando suficientemente comprovadas autoria e materialidade, além de corretamente dosada a pena,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE
provimento, mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021